Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-29.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-29.2020.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARIA RAINHA DE ALMEIDA - CPF: 799.548.121-72 (APELADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão, o envio e o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
Maria Rainha de Almeida,
declarando a inexistência do débito, determinando a baixa do gravame, condenando as apelantes solidariamente a indenizar a apelada em danos morais (R$ 7.000,00), condenando-as ainda às verbas sucumbenciais, arbitrando honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformados, os apelantes aduzem que não participaram de nenhuma etapa do golpe, nem se beneficiaram, ou detinham meios para impedi-lo.

Defendem o exercício regular do direito de crédito, a inexistência de ato ilícito e, alternativamente, postulam que a fixação do “quantum” indenizatório respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id. 179131168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria Rainha de Almeida
ajuizou esta ação, alegando que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco (contrato 00000020027520115000, veículo Toyota Corolla, placa QBP-0758), que negociando a compra de novo veículo decidiu entregar como entrada.

Que, por isso, entrou em contato com o banco apelante, através do telefone 4004-9090, indicado no carnê do financiamento, solicitando a emissão de boleto de quitação do contrato.

Que o boleto de quitação lhe fora enviado eletronicamente, via whatsapp e e-mail, por pessoa que se identificava como representante do banco, que verificando constar no boleto informações do banco e do contrato celebrado, efetuou o pagamento, pedindo a baixa do gravame.

Que finalizou sua negociação, realizando a entrega do veículo à Domani, tomando posse do novo veículo.

Informa que após diversos transtornos, tomou conhecimento que o boleto enviado era objeto de fraude, não tendo sido efetivada a quitação do contrato, nem dada a devida baixa no gravame, impossibilitando-a de concluir a compra do novo veículo.

Dos autos apura-se que foi enviado ao apelado boleto fraudado, contendo as descrições do financiamento contratado e que, por não saber ser objeto de fraude, foi pago pelo apelado.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do apelado, declarando a inexigibilidade do débito, condenando o apelante ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00).

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que não participaram de nenhuma etapa do golpe, nem se beneficiaram, ou detinham meios para impedi-lo.

Defendem o exercício regular do direito de crédito, a inexistência de ato ilícito e, alternativamente, postulam que a fixação do “quantum” indenizatório respeitem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3º, § 2º, da lei 8.078/90.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, a Lei no 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da sua atividade.

Note-se que a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço não é concretizada tão somente nos casos de inexistência de defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, além do caso fortuito e de força maior.

In casu
, verifica-se que a opção de se oferecer ao consumidor forma de pagamento dos débitos em aberto, por meio de boleto bancário é do apelante, devendo assim, prestar o serviço informatizado com segurança a fim de que sejam bloqueadas tentativas de se ludibriar o consumidor, além de se evitar a ocorrência de fraudes de terceiros.

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização dos apelantes, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A corroborar, acrescenta-se que não há, no boleto bancário acostado no Id 179130025, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

Por conseguinte, a fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que deve recair sobre o fornecedor, no caso, o banco apelante.

Portanto, apesar das alegações de que não se beneficiou com o valor oriundo do boleto falso, é responsabilidade da instituição financeira o ocorrido.

Ressalte-se, ademais, que a emissão de documento bancário falso configura defeito no serviço, portanto, formado está o nexo de causalidade entre o evento ocorrido com a falha na segurança do serviço eletrônico prestado pelo banco e o dano sofrido pelo apelado.

Desta forma, os apelantes são responsáveis de forma objetiva, devendo arcar com o custo da operação fraudada e, por conseguinte, dar quitação à parte autora.

Por oportuno, colaciono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘in verbis’:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse contexto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Desta feita, certo é que ficou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida/apelante, que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse interim, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

E, diante disso, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Entendo satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta na obrigação de indenizar.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que apesar da insistência do apelado em solucionar a questão, continuaram as cobranças indevidas e a negativação de seu nome junto ao Serasa.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral.

Deve-se, assim, considerar, no valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No caso dos autos, o arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, portanto, deve ser mantida incólume a sentença.

Igualmente, o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais deve considerar a data do evento danoso, em decorrência da declaração de inexistência da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023